Tribunal: STF
Processo: RE 369466
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ANISTIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADCT, art. 47.
 MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 279/S.T.F. EXAME DE NORMA
INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE.
I. - Impossibilidade do exame
 de matéria de fato (Súmula 279/S.T.F.) e da análise de norma
infraconstitucional em recurso extraordinário.
II. - Agravo não
provido.